Tribunal: STF
Processo: Rcl 57234
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marimex Despachos Transportes e Servicos Ltda alega terem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça aplicado indevidamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594.015 (Tema 385).



    Narra ter o Município de Santos ajuizado execução fiscal com o objeto de compelir a reclamante ao recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2002, das áreas do Porto de Santos arrendadas pela Companhia de Docas do Estado de São Paulo (CODESP) que, por sua vez, as arrenda para a reclamante exercer atividade de interesse público.



    Sustenta equívoco no enquadramento do caso em tela à diretriz contida no Tema 385, por desenvolver atividade de interesse público, sem fins lucrativos, e por não usufruir livremente do bem público arrendado.



    Pede, liminarmente, a suspensão da tramitação processual da Apelação nº 0174536-83.2006.8.26.0000 e, no mérito, a cassação dos acórdãos reclamados, com determinação ao TJSP para que profira novo acórdão em apelação em consonância com o entendimento firmado no RE 626.317 e na RCL 32.717.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A empresa autora se insurge, nesta reclamação, contra os acórdãos proferidos pelo TJSP em sede de apelação e pelo STJ em agravo em recurso especial.



    Ocorre que a leitura do art. 988, § 5º, do CPC, revela estar o cabimento da reclamação fundada na inobservância de tese fixada sob o regime da repercussão geral condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando desprovido agravo interno interposto ante a negativa de sequência do recurso extraordinário. Por consequência, a reclamação, nesse contexto, volta-se à aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade realizado, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra acórdãos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator